Tribunal: TJSP
Processo: 1059279-37.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Serviços
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Despachante documentalista – Credenciamento junto ao DETRAN/SP - Acesso ao sistema e-CRV-sp – Afastada a exigência de registro junto ao Conselho Regional da profissão (CRDD-SP) e ao Departamento de Identificação e Registros do Setor de Fiscalização de Despachantes (DIRD), diante da decisão proferida pela Justiça Federal na Ação Civil Pública no 0004510-55.2009.4.03.6100

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Despachante documentalista – Credenciamento junto ao DETRAN/SP - Acesso ao sistema e-CRV-sp – Afastada a exigência de registro junto ao Conselho Regional da profissão (CRDD-SP) e ao Departamento de Identificação e Registros do Setor de Fiscalização de Despachantes (DIRD), diante da decisão proferida pela Justiça Federal na Ação Civil Pública no 0004510-55.2009.4.03.6100 e da declaração de inconstitucionalidade da LE no 8.107/92 pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos autos da ADin. no 4.387-SP – Precedentes – Sentença mantida – Reexame necessário não provido.